Tribunal: TJSP
Processo: 0002373-18.2001.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – Exercícios de 1999 a 2000 - Execução ajuizada em novembro de 2001 e extinta em junho de 2019 – Prescrição configurada – Exequente que deixa de praticar atos efetivos e concretos com vistas ao recebimento de seu crédito – Morosidade que se atribui a Exequente – Aplicação dos Temas 566 a 570 do STJ– Sentença mantida – Recurso improvido.